Tribunal: TJSP
Processo: 2251046-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DE NUMERÁRIO - RECURSO - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO PELO INTERESSADO - SITUAÇÃO DE CRISE DA EMPRESA RECUPERANDA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO A 30% - RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.